Tribunal: TCU
Processo: 011.820/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9852/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Marieze Rosa Torres emitido pela Universidade Federal da Bahia e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora detectou as seguintes irregularidades: a) pagamento da rubrica denominada "Vencimento Básico Complementar - VBC", decorrente do art. 15 da Lei 11.091/2005, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal; e b) parcela remuneratória intitulada como Vantagem Pessoal que tratou o art. 5o do Decreto 95.689/1988 (Decisão judicial proferida no âmbito do Mandado de Segurança 43188-86.2011.4.01.3300); considerando que o VBC foi instituído para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas Vencimento Básico - VB, Gratificação Temporária - GT e Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT percebidas em dezembro/2004; considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; considerando que o valor do VBC continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo do VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo), sem modificar a sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; considerando que a parcela é irregular uma vez que seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Benjamim Zymler); 8.504/2022 - 2a Câmara (rel. ministro-substituto Marcos Bemquerer); e Acórdão de Relação 7.229/2022 - 2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz); considerando, ainda, que consta dos proventos parcela remuneratória intitulada como Vantagem Pessoal que tratou o art. 5o do Decreto 95.689/1988, que é tida como indevida pelo Tribunal, conforme Acórdão 4428/2014-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Benjamim Zymler) e Acórdão 2770/2014-TCU-Segunda Câmara (rel. min. José Jorge); considerando que é entendimento pacífico neste Tribunal que os pagamentos dos percentuais relativos a planos econômicos, como a parcela em questão, não se incorporam indefinidamente aos proventos em decorrência de sua natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas até então, o que ocorre na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado, sendo também o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do assunto, a exemplo do decidido no âmbito do MS 25.678; considerando, entretanto, que a parcela em questão está sendo paga à interessada em decorrência de decisão judicial favorável adotada no âmbito do processo do Mandado de Segurança 43188-86.2011.4.01.3300, o que impede que o Tribunal determine, de pronto, a suspensão do seu pagamento, pois o processo judicial ainda se encontra em tramitação no Tribunal Regional Federal da 1a Região ( Acórdão 815/2022-TCU-Primeira Câmara - Rel. Min. Substituto Augusto Sherman); considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 19/12/2019, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato e negativa de registro, devendo o órgão de origem sanar à irregularidade quanto ao pagamento do VBC e acompanhar o desfecho da decisão judicial proferida no MS 43188-86.2011.4.01.3300 (art. 5o do Decreto 95.689/1988), devendo cessar o pagamento desta vantagem também caso a União obtenha êxito no recurso ou seja modificada a decisão proferida nos autos favorável aos servidores até o seu trânsito em julgado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Marieze Rosa Torres; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal da Bahia, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 011.820/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marieze Rosa Torres (XXX.931.935-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal da Bahia que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrente do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão favorável aos servidores proferida nos autos do MS 43188-86.2011.4.01.3300, faça cessar os pagamentos atinentes à VPNI instituída pelo art. 5o do Decreto 95.689/1988 em relação ao ato impugnado; 1.7.4. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade referente ao VBC, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.